Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-33.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO LEGAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS E PROVAS SOBRE O EVENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. O recurso inominado propõe a utilização de prova não veiculada na petição inicial, tendo sido apresentada apenas no recurso inominado (gravação da câmera de vídeo do veículo réu). Portanto, trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, inadmissível a análise de teses, documentos e argumentos não aduzidos no momento oportuno, agora lançados nas razões do recurso, o que consubstancia evidente inovação recursal, e não merece conhecimento. Recurso do réu não conhecido, neste ponto
3. Trata-se de ação de reparação material decorrente de acidente de trânsito em que a parte autora narra que quando dirigia seu veículo, enquanto atravessava um cruzamento onde a preferência seria para a passagem de seu veículo, inobservada pelo requerido, este teria sido atingido pelo automóvel da ré, causando-lhe prejuízos materiais cuja indenização pretende (R$ 1.340,00).
4. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido. Isso porque a parte requerente não se desincumbiu, minimamente, do ônus que lhe cabe por força do art. 373, I do CPC, uma vez que, apesar de descrever sua versão sobre a dinâmica do acidente, limitou-se a responsabilizar a ré pelo ocorrido. Não acostou provas suficientes para a comprovação dos fatos, pois as fotografias e o singelo croqui de ID Num. 60493475 - Pág. 1 a ID Num. 60493479 - Pág. 1 e ID Num. 60493474 - Pág. 1, além das fotos de ID Num. 60493489 - Pág. 1 a ID Num. 60493489 - Pág. 10 não tem o condão de fazê-lo. Apenas, apresentou sua versão para o acidente, sem apresentar provas robustas que embasassem o pedido.
5. Por conseguinte, não há como acolher o pedido formulado, pois impossível precisar como aconteceu o acidente e quem lhe teria dado causa, motivo pelo qual merece prestígio a sentença proferida.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa da recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 500,00.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.